Tribunal: TCU
Processo: 032.826/2010-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2041/2020-TCU-Plenário 1. Processo TC- Processo 032.826/2010-9 (RECURSO DE REVISÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 017.102/2020-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 017.103/2020-7 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Agaform Comercio e Representações Ltda (63.435.531/0001-27); Francisca Tereza Correa de Souza Costa (XXX.084.923-XX); Ione Serra Maia (XXX.018.193-XX); José Francisco Santos Sousa (XXX.230.863-XX); Luis Roberto da Costa Pereira (XXX.873.203-XX); Marcio Antonio Pinto de Almeida (XXX.026.843-XX); Maria Francilene Rodrigues de Moura (XXX.634.523-XX); Raimundo Nonato Machado Filho (XXX.189.573-XX) 1.3. Recorrente: Maria Francilene Rodrigues de Moura (XXX.634.523-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa No Estado do Maranhão 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Maria de Jesus Lima Souza (5.538/OAB-MA), representando José Francisco Santos Sousa; Noraney Lucena Mangueira (6422/OAB-MA), representando Maria Francilene Rodrigues de Moura; Rodrigo Antonio Delgado Pinto de Almeida (8540/OAB-MA), representando Marcio Antonio Pinto de Almeida; Mário de Andrade Macieira (4217/OAB-MA) e outros, representando Raimundo Nonato Machado Filho, Ione Serra Maia e Francisca Tereza Correa de Souza Costa. 1.10. Acórdão: VISTOS e relacionados estes autos de recurso de revisão interposto em face do Acórdão 619/2015-TCU-Plenário , reformado parcialmente, em recurso de revisão, pelo Acórdão 1844/2019-TCU-Plenário , Considerando que, além dos pressupostos de admissibilidade comuns a todos os recursos, o recurso de revisão requer o atendimento dos requisitos específicos indicados nos incisos do art. 35 da Lei 8.443/1992: I - erro de cálculo; II - falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado o acórdão recorrido; e III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida; Considerando que o recurso de revisão somente é cabível quando essas situações especialíssimas estiverem devidamente caracterizadas; Considerando que o recorrente se limitou a invocar as hipóteses legais do recurso de revisão, sem, contudo, satisfazê-las materialmente, pois busca apenas rediscutir os fundamentos da decisão recorrida; Considerando que meros argumentos e teses jurídicas representam elementos ordinários que somente justificariam o seu exame em recurso de reconsideração, espécie recursal já utilizada pelo responsável ( Acórdão 2895/2017-TCU-Plenário ); Considerando que não estão presentes os requisitos para o conhecimento do presente recurso de revisão; Considerando que a recorrente alega a ocorrência da prescrição da pretensão de ressarcimento; Considerando que o Tribunal pode aferir a ocorrência de prescrição até mesmo de ofício, mesmo não se conhecendo do recurso, desde que o acórdão ainda não tenha sido encaminhado para cobrança judicial (art. 9o da Resolução TCU 178/2005); Considerando que, no caso concreto, o processo de cobrança executiva já foi constituído (TC-017.102/2020- 0, apenso), com a remessa dos elementos pertinentes ao órgão executor; Considerando que cabe à responsável alegar a prescrição como matéria de defesa no procedimento de execução judicial; Considerando as manifestações uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de não conhecer do recurso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento pelo Relator dos pareceres constantes dos autos e com fundamento nos arts. 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 288 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. não conhecer do presente recurso; 9.2. dar ciência desta decisão à recorrente.